Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706510-52.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: IRACEMA SILVESTRE DE ARAUJO LEHM, ESPÓLIO DE GERMAN LEHM MULLER REPRESENTANTE LEGAL: IRACEMA SILVESTRE DE ARAUJO LEHM D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que homologou soprepartilha no INVENTÁRIO de GERMAN LEHM MULLER, nos seguintes termos: Ante o exposto, HOMOLOGO o esboço de id. 51246836 e ADJUDICO em favor de IRACEMA SILVESTRE DE ARAUJO LEHM os valores referentes à aplicação financeira, conta 1503546-4, do BB Banco de Investimento S/A, id. 34789450 - Pág. 6, de titularidade de GERMAN LEHM MULLER, ficando ressalvados eventuais direitos de terceiros e da Fazenda Pública. Consequentemente, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Transitada em julgado esta sentença, pagas as custas, expeçam-se as diligências necessárias, independentemente da regularidade do recolhimento do ITCD e demais tributos incidentes, a teor do artigo 659, § 2o, do NCPC. Advirto a inventariante que deverá se dirigir à repartição fiscal (Secretaria de Economia) para recolhimento dos impostos devidos ou para obter sua isenção. Após, intime-se a Fazenda Pública do DF para verificar a regularidade dos impostos recolhidos e, se o caso, proceder ao lançamento administrativo do imposto de transmissão e/ou demais tributos faltantes, ciente que deverá efetuar sua cobrança, em caso de inadimplemento voluntário, por intermédio das vias cabíveis, e não nestes autos, eis que encerrada a jurisdição. Decido. A controvérsia estabelecida no recurso é objeto de discussão no Recurso Especial 1.896.526, que tramita no Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.074). A egrégia 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos feitos que versem a respeito da controvérsia em 20/10/2020, consoante se colhe do seguinte trecho do acórdão: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) e suspender a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Isto posto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do referido Recurso Especial. Publique-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator